Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700554-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADIR DOS REIS MARTINS APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adir dos Reis Martins em face de acórdão (ID 61991826) que, por unanimidade, negou provimento à Apelação por ele interposta contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada em desfavor de Sky Serviços de Banda Larga Ltda., julgou procedente o pedido autoral para, reconhecendo a ocorrência da prescrição, declarar inexigível o débito cobrado pela Ré, no valor de R$ 388,17 (trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), e “condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente em não protestar, bem como não negativar o nome da parte autora em qualquer órgão de proteção ao crédito em razão da dívida prescrita discutida nestes autos”, sob pena de multa diária, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, notadamente quando há inscrição em plataformas de cobrança ou renegociação de débitos, bem como a aplicação do princípio da causalidade na hipótese. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da referida afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". A fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, assim consignou: “(...) os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ” (grifou-se). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser suspenso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator